Tribunal: TJPA
Processo: 0801022-24.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801022-24.2019.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GISELE KELRE SOUSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA A DÉBITO NÃO VENCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que teve o fornecimento de energia suspenso, tendo quitado o débito no mesmo dia. A concessionária condicionou a religação ao pagamento de fatura vincenda, mantendo o serviço suspenso por 12 dias, inclusive no período de festas de fim de ano. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a indenizar a autora por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve ilegalidade na manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica após a quitação do débito vencido; (II) definir se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de pagamento de fatura vincenda para restabelecimento de serviço essencial caracteriza prática abusiva e ilegal, violando o art. 22 do CDC, que assegura a continuidade dos serviços públicos essenciais.

4.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório quanto à alegação de conduta regular, conforme exige o art. 14 do CDC, revelando falha na prestação do serviço.

5.

A manutenção da suspensão do serviço, mesmo diante da adimplência da fatura vencida, constitui falha grave, ensejando responsabilidade objetiva da fornecedora por fato do serviço.

6.

A privação de energia elétrica por 12 dias durante as festividades de fim de ano representa abalo relevante à dignidade da consumidora, configurando dano moral in re ipsa.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de pagamento de débito vincendo como condição para religação de energia elétrica após quitação de débito vencido configura prática abusiva.

2.

A manutenção indevida da suspensão do fornecimento de energia elétrica enseja reparação por dano moral, o qual se configura in re ipsa.

3.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma
de
Direito Privado do Egrégio Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de
votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
de
Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801022-24.2019.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADA: GISELE KELRE SOUSA DE ARAUJO
RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Gisele Kelre Sousa de Araujo em Ação de indenização por danos morais e materiais.

Na origem, a autora/apelada alegou que, no dia 27 de dezembro de 2018, sofreu corte no fornecimento de energia elétrica, em razão de débito vencido. Sustentou que, após quitar a dívida no mesmo dia, a concessionária se recusou a religar o serviço, exigindo o pagamento de uma fatura vincenda. Alegou que, por essa razão, permaneceu sem energia até o dia 08 de janeiro de 2019, o que lhe causou profundo abalo e prejuízos.

A sentença (Id. 22798278) de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a indenizar a reclamante por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente data (súmula nº 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (súmula nº 54, STJ). Extingo o processo com resolução de mérito.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que ora arbitro em 10%, sobre o valor da condenação devidamente atualizado [...].”

Irresignada, a concessionária interpõe recurso de apelação (Id.

22798283), alegando, em síntese: que o corte foi legítimo e que a demora no restabelecimento ocorreu por existência de outro débito, agindo em conformidade com as resoluções da ANEEL; que inexiste prova de conduta ilícita ou de efetivo dano moral; e que, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deveria ser revisto por se mostrar excessivo.

Requer, ao final, o provimento da apelação para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.

22798286), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela manutenção da suspensão do serviço, mesmo diante da quitação do débito que a originou e da inexistência de outras dívidas vencidas, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O recorrente defende a legitimidade de sua conduta, bem como, que agiu no exercício regular do direito em observância às normas expedidas pela ANEEL.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, os autos demonstram que, ao ser solicitada a religação, a concessionária a condicionou ao pagamento de uma fatura cujo vencimento ainda não havia ocorrido (28/12/2018). A exigência de pagamento de débito vincendo para o restabelecimento de um serviço essencial é prática abusiva e ilegal.

Outrossim, como a tese da apelante se sustenta na regularidade de sua conduta, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. Trata-se de hipótese clássica de responsabilidade civil por fato do serviço.

Assim, ainda que a apelante sustente ter agido com base nas resoluções da ANEEL, os elementos dos autos demonstram que a manutenção do corte se deu sem respaldo fático e legal, uma vez que a parte autora comprovou a quitação da fatura que originou a suspensão e que a fatura subsequente ainda não estava vencida.

Tal circunstância evidencia falha grave na prestação do serviço, ferindo o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, conforme previsto no art. 22 do CDC.

3. Do Dano Moral:

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço culminou na manutenção do corte de serviço essencial por 12 dias, privando a autora e sua família de condições mínimas de dignidade durante as festividades de fim de ano. O nexo de causalidade também é evidente, pois a conduta da concessionária deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente à configuração do dano moral.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou o entendimento de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando comprovada a adimplência do consumidor, enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, em razão da essencialidade do serviço e da aflição experimentada.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO . DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos . 2
. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

No caso concreto, a consumidora experimentou transtornos com a manutenção do desligamento de um serviço essencial, mesmo após adimplir sua obrigação, o que configura abalo à esfera existencial da pessoa, sendo plenamente cabível a indenização por dano moral.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional diante da gravidade da conduta da ré e da privação do serviço essencial em período de festividades, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

3. Parte dispositiva.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
a Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025